Tribunal: STF
Processo: RE 1393817
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. REAFIRMAÇÃO DA DER. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NO QUADRO FÁTICO E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, assim sumulado:



    “Cuida-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença em que julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial, para fins de revisar o benefício previdenciário de aposentadoria por idade deferido à autora (NB 41/193.169.809-8) de modo a postergar a DIB para 13/11/2019 (reafirmação da DER) e a recalcular a renda mensal inicial mediante aplicação da sistemática introduzida a partir da edição da EC 103/2019. 



    Nas razões, alega, em suma, que "não há que se cogitar de "reafirmação da DER de ofício" no caso concreto, pois já preenchidos todos os requisitos para o benefício na data do requerimento, tanto que lhe foi concedido e pago o benefício desde a DER". 



    Contudo, não assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, onde todas as alegações já foram analisadas. 



    Cumpre apenas tecer algumas considerações. Vejamos.



     Conforme entendimento da Turma Nacional de Uniformização e da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço posterior à data da entrada do requerimento administrativo: 



    (...)



    Recentemente, o STJ, no julgamento do Tema 995, fixou a seguinte tese: 



    É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 



    Em sede de julgamento de embargos de declaração nos autos do recurso repetitivo acima indicado, o STJ assim se manifestou: 



    PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após reafirmada a data de entrada do requerimento. 2. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.



    Nesse contexto, a Primeira Seção do STJ, ao julgar os EDcl nos EDcl no Resp 1727063, elucidou os seguintes aspectos: 1) A decisão trata de tema diverso do que restou decidido pelo STF no Tema 313 (RE 641.240/MG). 2) A reafirmação da DER poderá ocorrer no curso do processo, ainda que não haja prévio pedido expresso na petição inicial. 3) Poderá ocorrer a conversão do julgamento da apelação em diligência para o fim de produção da prova. 4) Caso reconhecido o benefício por intermédio da reafirmação da DER, seu termo inicial corresponderá ao momento em que reconhecido o direito, mas sem o pagamento de atrasados. 5) Só haverá a fixação de juros de mora se a implantação decorrente da condenação ocorrer depois de quarenta e cinco dias. 



    Veja-se, portanto, que, especificamente quanto à fixação de juros de mora sobre as parcelas devidas mediante reafirmação da DER, o STJ decidiu que no caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. E é sobre essa hipótese que atrairá a incidência dos juros moratórios, embutidos no requisitório de pequeno valor. 



    Em relação à data de início do benefício, friso, no ponto, o entendimento da TNU e TRU4 no sentido de que "quando a parte autora implementar o tempo necessário à concessão da aposentadoria em momento posterior ao término do processo administrativo, o benefício deverá ser concedido a partir da data da citação válida, se os requisitos forem preenchidos até então, ou da data em que, por força de fato superveniente a esse marco, venham aqueles a ser perfectibilizados" (5024211- 57.2015.4.04.7108, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Relator SERGIO DE ABREU BRITO, julgado em 25/10/2017; 5021313-03.2017.4.04.7108, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora SUSANA SBROGIO GALIA, juntado aos autos em 31/05/2019). 



    Desse modo, a sentença não merece reparos, devendo ser negado provimento ao recurso da parte ré.” (e-doc. 45).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 45 e 51).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente afirma que a controvérsia dos autos difere daquela constante do Tema nº 995 dos recursos repetitivos do STJ. Sustenta versar a lide sobre desaposentação, asseverando que o colegiado de origem violou o disposto no art. 18, § 2º, da Lei nº 8.212, de 1991, cuja constitucionalidade foi assentada pelo STF no julgamento do RE nº 661.256/SC. Alega que o “pedido implica utilização do tempo de serviço posterior à aposentação para majoração do percentual da aposentadoria”, pleito inviável em razão do Tema nº 503 do ementário a Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 53).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, as instâncias anteriores examinaram as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência. Confiram os fundamentos lançados na sentença constante do e-doc. 37:



    “Pretende a autora a revisão da renda mensal inicial - RMI de sua aposentadoria por idade (NB 41/193.169.809-8, com DIB em 11/11/2019), mediante reafirmação da DER para 13/11/2019 e aplicação da sistemática de cálculo do benefício introduzida pela Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    No caso em exame, verifico que, embora a DER (em 11/11/2019) seja anterior à edição da EC 103/2019, na data em que analisado o requerimento de aposentadoria (DDB em 11/02/2020 - evento 8, DOC1, p. 10) já vigoravam introduzidas pelo referido diploma legislativo. Além disso, levando em consideração a idade da demandante e o tempo de contribuição reconhecido pelo próprio INSS (evento 8, DOC1, p. 13), não há dúvidas que, na DIB pretendida (13/11/2019), estavam atendidos todos os requisitos previstos no art. 18 da emenda constitucional em questão, verbis: 



    Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:



    I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e 



    II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.



    Quanto à possibilidade de reafirmação da DER, assim estabelece o art. 690 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 77/2015: 



    Art. 690. Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito. 



    Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a todas as situações que resultem em benefício mais vantajoso ao interessado. 



    Dessa forma, considerando que cabia ao INSS, por ocasião da análise do requerimento administrativo, conceder o melhor benefício a que a segurada fazia jus à época, concluo que a autora tem direito à revisão pretendida, de modo a postergar a DIB para 13/11/2019 (reafirmação da DER) e a recalcular a renda mensal inicial - RMI do NB 41/193.169.809-8 mediante aplicação da sistemática introduzida a partir da edição da EC 103/2019, nos termos da conta elaborada pelo Setor de Cálculos Judiciais (evento 14, DOC2).” (grifos acrescidos).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Nesse sentido os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO - DER. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.368.984-AgR/RS, Re. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23/05/2022, p. 02/08/2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO MEDIANTE REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTREGA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER). PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.396.239-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator